Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-82.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
O atraso na abertura de conta bancária por poucos dias configura mera irregularidade
formal, desde que não acarrete prejuízo na fiscalização das contas de campanha.
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinado à candidatura feminina
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidaturas
femininas, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento
de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas

Num. 44373915 - Pág. 6
A

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600247-82.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600247-
82.2024.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2024, do candidato João Ribeiro de Mello, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais de João Ribeiro de Melo, candidato
a vereador pelo Progressistas de Jaguariaíva/PR julgadas desaprovadas em razão de doação no
montante de total de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), ainda que estimável
em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC destinados à campanha feminina, a candidato do
gênero masculino, sem a devida comprovação de benefício a campanha feminina, configura
irregularidade grave, SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO RIBEIRO DE MELLO (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO RIBEIRO DE MELLO VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373915
06/02/2025
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44373915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.192

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600247-
82.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO RIBEIRO DE MELLO VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: JOAO RIBEIRO DE MELLO
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC
DESTINADO À
CANDIDATURA
FEMININA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador, eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou i) que o atraso na abertura da conta bancária não
comprometeu a análise das contas; e ii) que a doação estimável recebida de
candidata da eleição majoritária foi utilizada para material de campanha
conjunta (santinhos/colinhas), sem desvio de finalidade. Pleiteou a aprovação
das contas sem ressalvas.

Num. 44373915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento
do recurso, para aprovar as contas com ressalva, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o atraso de três dias na
abertura de conta bancária de campanha enseja a aposição de ressalva; e ii)
saber se a doação estimável recebida de candidata à majoritária, paga com
recursos do FEFC destinados a campanhas femininas, caracteriza
irregularidade grave ou passível de ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura de conta bancária configura irregularidade formal e é
passível de ressalvas, conforme art. 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, desde que não comprometa a fiscalização e análise das contas,
como ocorre no caso concreto.
3.2 O repasse de recursos do FEFC, destinados a candidaturas femininas,
para candidatos do gênero masculino, é vedado pelo art. 17, §6º e §7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo comprovação de benefício direto à
campanha da doadora. A ausência dessa comprovação caracteriza
irregularidade.
3.3 No caso dos autos, houve doação estimável em dinheiro oriunda de
recursos do FEFC recebidos por Alcione Lemos, destinados à candidatura
feminina, ao prestador, no valor de R$ 880,00, sem comprovação de benefício
direto à campanha da doadora, o que configura irregularidade, nos termos da
legislação eleitoral.
3.4 Esse valor, no entanto, justifica a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de devolução desse montante ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para APROVAR
COM RESSALVA as contas do candidato eleito como suplente ao cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a
determinação de devolução de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "i) O atraso na abertura de conta bancária de
campanha é irregularidade formal passível de ressalvas quando não
compromete a análise das contas. ii) A transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha destinados a candidaturas

Num. 44373915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
femininas para candidatos do gênero masculino, sem comprovação de
benefício direto à doadora, configura irregularidade, mas admite ressalvas
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
quando envolver valores módicos."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, §1º, inciso I; 17, §§6º e 7º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 04/02/2022.
TRE-PR, Acórdão nº 61974, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE 19/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Ribeiro de Mello em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva,
relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44292159), o recorrente alegou que: a) o atraso na abertura
de conta bancária não comprometeu a análise e a regularidade das contas; b) a doação
estimável recebida de candidata, com recursos oriundos da cota feminina, refere-se à
propaganda em conjunto - santinhos/colinhas, em benefício direto à candidata da eleição
majoritária, de modo que não houve desvirtuamento dos objetivos das despesas
eleitorais. Requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de aprovar as suas contas
de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44237423) manifestou-se pelo parcial provimento do

Num. 44373915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
recurso, diante da possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalva, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao erário.
É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que o prestador procedeu à abertura da
conta bancária em 28/8/2024, 13 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 3 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição bancária.
Não obstante a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que

Num. 44373915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
O atraso na abertura de conta bancária por poucos dias configura mera irregularidade
formal, desde que não acarrete prejuízo na fiscalização das contas de campanha.
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinado à candidatura feminina
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidaturas
femininas, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento
de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas

Num. 44373915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC destinados à promoção de candidatura feminina, a
candidato do gênero masculino, salvo se houver benefício à campanha da doadora.
Da análise dos autos, verifica-se que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro
no valor de R$ 880,00, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC recebidos por Alcione Lemos, candidata à prefeitura.
Em que pese argumento do recorrente, no sentido de que a doação estimável em dinheiro
se refere a material de campanha conjunta como santinho/colinha, não há qualquer
comprovação nos autos de que essa doação beneficiou diretamente a campanha da
doadora, sequer há fotos do alegado material conjunto.
Evidente, portanto, o desvio de finalidade do mencionado recurso, que deve ser utilizado
exclusivamente para custeio de campanhas femininas, conforme determina a legislação
eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL
NÃO ELEITA. USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. PARTICIPAÇÃO FEMININA
NA
POLÍTICA.
REPASSE
A CANDIDATURAS MASCULINAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PARA
CANDIDATURAS
FEMININAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas, por
meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a devida
comprovação por documentos fiscais do seu gasto regular. A ausência desses
documentos impede a função de fiscalização das contas exercida pela Justiça Eleitoral e
concretiza irregularidade nas contas que, por si só, importa em sua desaprovação.
2. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos
valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que
compromete a aferição da regularidade da campanha.
3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício
para campanhas femininas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE 23.607/2019.

Num. 44373915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
5. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua convolação em
irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e da insignificância. Precedentes do TSE e do TRE–PR.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Acórdão nº 62394, Relator: Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 12/09/2023) –
(Destaquei)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total
da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a irregularidade for
inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -

Num. 44373915 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
(Destaquei)
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,00, permite a aprovação das contas
com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)

Num. 44373915 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:10:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614100813800000043319237
Número do documento: 25020614100813800000043319237
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:42:18
Há que se concluir, assim, pela aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se, no entanto, a
determinação de recolhimento do valor de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para APROVAR COM RESSALVA as contas de João Ribeiro de Mello, candidato eleito
como suplente ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600247-82.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO
RIBEIRO DE MELLO VEREADOR, JOAO RIBEIRO DE MELLO - Advogada das RECORRENTES:
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025